Tribunal: TJDFT
Processo: 0709854-82.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0709854-82.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de apelação cível interposta pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF, em face da sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 48989587) que, em cumprimento individual de sentença em processo coletivo (0001096-21.1999.8.07.0000) ajuizado pelo apelante em face do DISTRITO FEDERAL, julgou o processo extinto em virtude da prescrição reconhecida, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil – CPC[1]. Embargos de declaração opostos pelo apelante (ID 48989589), sendo eles rejeitados (ID 48989592). Inconformado, apela o exequente. Em suas razões recursais em ID 48989594, narra o apelante que, embora a sentença tenha reconhecido a ilegitimidade do Sindicato apelante, foi suscitada e declarada de ofício a prescrição e julgado extinto o feito. Alega que há nulidade da sentença, em razão da violação aos artigos 10, 330 e 485, I e VI do CPC[2], pois, constatada a ilegitimidade ativa do Sindicato, deveria o juízo a quo ter intimado o exequente para se manifestar sobre o tema e, após, prolatar sentença extintiva sem resolução do mérito. Prossegue afirmando possuir o Sindicato legitimidade ativa para ajuizar o cumprimento de sentença, pois “o direito alcançado pelos sindicalizados através de ação promovida pelo Sindicato-Apelante é direito individual homogêneo, e não coletivo em sentido estrito”, de modo que possui natureza divisível. Desta forma, há legitimidade do sindicato para conduzir tal processo, conforme dispõe o art. 8o, III, da Constituição da República[3]. Cita, neste sentido, o Tema 823 do Supremo Tribunal Federal – STF[4]. Com relação à prescrição reconhecida na sentença, afirma o apelante que “o Tema 880/STJ renovou o prazo prescricional para os títulos executivos transitados em julgado na vigência do CPC/73 (como no caso, cujo trânsito em julgado ocorreu em 10/03/2000), postergando o limite da prescrição para cumprimento de sentença até 30/06/2022 quando a liquidação do feito dependia de documentos a serem apresentados pelo devedor”. Desta forma, como cumprimento de sentença em análise foi distribuído dentro de 05 (cinco) anos contados de 30 de junho de 2017, alega o apelante que não houve a prescrição. Sustenta o apelante, ainda, que embora tenha o STJ afastado a aplicação do Tema 880 na execução coletiva, esta matéria somente foi aventada no REsp 1.301.935/DF, posteriormente; que somente após 15/08/2018, quando da modulação dos efeitos do Tema 880/STJ, foi possível aos substituídos do SAE, ante a pendência de definição do REsp 1.301.935/DF, aventarem a possibilidade de distribuição dos cumprimentos individuais de sentença, por aplicação do art. 97 do Código de Defesa do Consumidor[5]; que as decisões atinentes ao REsp 1.301.935/DF não podem ser atreladas às execuções individuais distribuídas em 2022. Assim, afirma que não há “qualquer vinculação ou litispendência entre a presente ação e a ação coletiva relativa ao REsp no 1301935/DF, uma vez que os ora exequentes optaram pela execução do título executivo de maneira individual, sendo plenamente cabível com base nos artigos 97 e 104 do Código de Defesa do Consumidor, aplicável ao presente caso nos termos do art. 15 do Código de Processo Civil e jurisprudência pacífica sobre a matéria”. Subsidiariamente, defende a aplicação do art. 313, V, a, do CPC[6], pois “o citado Resp. no 1301935/DF ainda não sofreu decisão definitiva, haja vista a não ocorrência de trânsito em julgado”. Desta forma, requer a anulação da sentença ou, sucessivamente, a sua reforma, para que seja afastada a prescrição e admitido o cumprimento de sentença. Subsidiariamente, requer seja suspenso o processo até o julgamento definitivo do Resp. n. 1301935/DF. Em contrarrazões (ID 48989599), o Distrito Federal requer o desprovimento do recurso e a condenação da parte contrária ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil. É o relatório. DECIDO. Trata-se de ajuizamento de cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, decorrente da ação coletiva n. 59.888/96, proposta pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF, transitada em julgado em 10/03/2000. Referido sindicato promoveu a liquidação coletiva de sentença em 2009, ocasião em que este TJDFT declarou a prescrição da obrigação de pagar (autos n. 0134432-69.2009.8.07.00001), decisão esta mantida pelo E. STJ nos autos do REsp n. 1.301.935/DF (Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. Designado Min. Maria Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJE de 19/10/2018), pois a obrigação de pagar foi proposta em 08/07/2009, ou seja, após decorridos cinco anos a contar do trânsito em julgado do processo de conhecimento. Destaca-se que, não obstante em 19/12/2022 ter sido proferida decisão monocrática indeferindo liminarmente os embargos de divergência opostos no REsp n. 1.301.935/DF, fato é que a questão ainda não foi solucionada definitivamente pelo STJ, não tendo ainda havido o trânsito em julgado. Desta forma, por cautela e para permitir harmonização dos julgados, necessário que se aguarde o trânsito em julgado do REsp n. 1.301.935/DF, nos termos do art. 313, V, a, do CPC, que permite a suspensão do processo quando a questão controvertida depender do julgamento de outra causa. Imprescindível, portanto, que se aguarde a solução definitiva acerca da prescrição pelo STJ, para que seja o resultado aplicado a todas as demais ações individuais executivas, resguardando-se, assim, a pacificação do tema no âmbito desta Corte de Justiça. Ante o exposto, de ofício, DETERMINO A SUSPENSÃO DO FEITO, até que ocorra o trânsito em julgado do REsp n. 1.301.935/DF. Publique-se. Brasília/DF, 7 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: (...) II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; [2] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: (...) II - a parte for manifestamente ilegítima; Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; (...) VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; [3] Art. 8o É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: (...) III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas; [4] Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. [5] Art. 97. A liquidação e a execução de sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores, assim como pelos legitimados de que trata o art. 82. [6] Art. 313. Suspende-se o processo: (...) V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;